Tribunal: TJES
Processo: 5011359-86.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011359-86.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TERCIANE SOARES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE FUNDÃO/ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM.
NEGATIVA DE AUTORIA/
PARTICIPAÇÃO
DELITIVA. VIA INADEQUADA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA
S
CONDUTA
S.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
I
RRELEVÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR EM RELAÇÃO A PENA A SER IMPOSTA EM EVENTUAL CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. VIA INADEQUADA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO.
ORDEM DENEGADA.

I
. CASO EM EXAME

Habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de paciente contra decisão do Juízo das Garantias da 1ª Região de Vitória/ES, que converteu sua prisão em flagrante em
prisão preventiva
, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, previstos nos artigos 33,
caput
, e 35 da Lei nº 11.343/06.

A paciente foi presa durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em imóvel onde estava presente juntamente com o corréu Juliano dos Santos Paulino. No local, foram apreendidos entorpecentes (crack e maconha), celulares danificados, cartões de memória, um pendrive e cerca de R$ 12.587,00 em espécie. Segundo os autos, a paciente teria tentado destruir provas e se desfazer de objetos no momento da abordagem. A prisão foi mantida sob o fundamento da garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, considerando inclusive a existência de outra ação penal por homicídio qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (1)
verificar se estão ausentes os requisitos para a prisão preventiva, diante da suposta inexistência de flagrante em poder da paciente
; (2)
analisar se é cabível a revogação da prisão preventiva, com base na ausência de periculosidade concreta e presença de condições pessoais favoráveis
; (3)
avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas
; e (4)
examinar se a prisão seria desproporcional diante da eventual aplicação do tráfico privilegiado e de regime inicial mais brando
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto às alegações de que: (a) nenhuma substância entorpecente foi encontrada em poder da paciente; (b) o corréu teria assumido a propriedade exclusiva das drogas, isentando-a de culpa; e (c) a origem lícita do dinheiro apreendido teria sido cabalmente demonstrada, sendo a prova documental indevidamente desconsiderada pela autoridade policial
, todas essas teses exigem dilação probatória, incompatível com a via do habeas corpus. O conjunto de elementos — tentativa de destruir o celular, posse de R$ 12.587,00 sem origem comprovada, apreensão de drogas no local e indícios de tentativa de ocultação de provas — constitui base suficiente para manutenção da segregação cautelar. O exame dessas matérias deve ocorrer na instrução da ação penal.

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva
, verifica-se que a decisão que decretou a custódia cautelar está fundamentada em elementos concretos, notadamente a gravidade dos delitos imputados, o contexto da apreensão e o fato de a paciente responder a outra ação penal por crime grave (homicídio qualificado), o que indica risco de reiteração delitiva. Ainda que a paciente possua condições pessoais favoráveis, como primariedade ou residência fixa, tais elementos não impedem, por si sós, a decretação ou a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os fundamentos do art. 312 do CPP.

Em relação
ao pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 do CPP, entendeu-se que, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco à ordem pública, tais medidas se mostram insuficientes para substituição da prisão preventiva.

A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva em razão da possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado e eventual regime inicial mais brando
é prematura, uma vez que tais avaliações dependem da análise de provas e de circunstâncias que somente poderão ser verificadas ao final da instrução processual, não sendo cabíveis em sede de habeas corpus.

A prisão preventiva, desde que fundamentada em elementos concretos e necessários, é compatível com o princípio da presunção de inocência
, conforme dispõe o art. 5º, inciso LXI, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011359-86.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: TERCIANE SOARES
COATOR: JUIZ DAS GARANTIAS 1ª REGIAO
Advogado do(a) PACIENTE: LORENA SACCANI - ES26254-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
TERCIANE SOARES
, presa, em virtude de prisão em flagrante, ora convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o mesmo fim
(art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juízo das Garantias da 1ª Região de Vitória/ES.

S
obre os fatos,
consta dos autos que, em
04 de julho de 2025
, policiais militares, em conjunto com a Polícia Civil,
cumpriram mandado de busca e apreensão
no endereço situado na Rua Manoel Ferreira Neto, bairro Orly Ramos, Fundão/ES, com o intuito de localizar
Juliano dos Santos Paulino
, conhecido como “Coreia”.

Durante a diligência, os agentes flagraram a paciente
,
correndo para dentro do imóvel com uma
pochete
, quebrando seu
telefone celular
e tentando
desfazer-se do objeto no banheiro
, onde foi abordada. No interior da pochete, foram encontrados
R$ 12.587,00 em espécie
. Próximo à pia, localizaram
23 pedras de substância análoga ao crack
. Em outro cômodo, localizaram
Juliano
, também preso em flagrante. No local foram apreendidos ainda
4 porções de maconha
,
dois celulares danificados
, um
pendrive
e
dois cartões
.

Em interrogatório,
Juliano afirmou ser usuário
de crack e maconha, negou envolvimento com o tráfico, e atribuiu a posse do dinheiro à companheira, ora paciente. No entanto,
não apresentou prova de origem lícita
do montante apreendido, tampouco justificativa para a grande quantidade de entorpecentes e objetos localizados na residência.

Passo, pois, a análise das teses formuladas na presente impetração.

Em relação as alegações de que:

(a) nenhuma substância entorpecente foi encontrada em poder da paciente; (b) o corréu teria assumido a propriedade exclusiva das drogas, isentando-a de culpa; e (c) a origem lícita do dinheiro apreendido teria sido cabalmente demonstrada, sendo a prova documental indevidamente desconsiderada pela autoridade policial
— cumpre salientar que o exame de tais teses, por se referirem ao mérito da ação penal,
não se coaduna com a via estreita do
habeas corpus
, cuja natureza célere e cognição sumária
inviabiliza a dilação probatória
. Tais questões devem ser analisadas no curso da ação penal em trâmite.

Assim, a discussão relativa à autoria ou à participação da paciente nos crimes em tela, deverá ser reservada ao processo de conhecimento, com a devida instrução criminal.

Quanto
à
custódia cautelar
, analisando a decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva (id. 14939402), verifico que o Magistrado, ainda que de maneira concisa, indicou as razões do seu convencimento e demonstrou a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, diante da gravidade dos crimes supostamente cometidos pela agente, evidenciada pela apreensão de drogas de natureza diversificada (crack e maconha), pelo valor considerável em dinheiro em espécie sem origem comprovada, e pela conduta da paciente de tentar ocultar e inutilizar provas (como ao destruir o aparelho celular). O contexto denota forte indício de envolvimento direto com o tráfico ilícito de entorpecentes.

Não bastasse a especial gravidade do contexto fático, conforme bem enfatizou o MM. Juiz, a paciente “
responde a ação penal sob a grave acusação de homicídio qualificado
”, o que denota risco de reiteração delitiva, notadamente pelo desprezo às normas penais vigentes.

Registro, ainda, que a somatória das penas máximas previstas para os crimes dos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, imputados a paciente, é superior a 04 (quatro) anos, encontrando-se preenchido, portanto, o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

No que diz respeito
ao pleito de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal
, diante do contexto ora descrito, a meu sentir, elas não se mostram suficientes para garantir a ordem pública, sendo necessária, portanto, a manutenção da prisão preventiva, devidamente justificada com base nas hipóteses elencadas no artigo 312, do mesmo Código.

No que concerne à tese de que a prisão preventiva é medida desproporcional, haja vista que, sobrevindo eventual sentença condenatória, será aplicável a benesse do tráfico privilegiado
e a
paciente poderá cumprir sua reprimenda em regime mais brando que o fechado
, entendo que tampouco merece prosperar, por ser o momento impróprio para a sua aferição.

Isso porque, a fixação de perspectiva de pena, seu regime de cumprimento e a concessão de eventuais benefícios extrapolam a via eleita, por demandar análise de provas e de circunstâncias que, somente após o encerramento da instrução criminal, poderão ser aferidas.

R
elativamente às condições de natureza pessoal d
a
paciente
, cumpre registrar que já está pacificado, na doutrina e na jurisprudência, que tais condições, ainda que favoráveis, não obstam, por si sós, a decretação da prisão cautelar, quando presentes outros elementos que demonstram o perigo de liberdade, como é o caso dos autos.

Por fim, cabe salientar
que é possível a conjugação da prisão cautelar com o princípio da presunção de inocência
, já que a própria Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXI, prevê a possibilidade deste tipo de custódia, desde que preservada a característica da excepcionalidade e quando subordinada à necessidade concreta, real, efetiva e justificada.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para denegar a presente ordem.